Tribunal: TJDFT
Processo: 0702910-63.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702910-63.2023.8.07.0007 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelante: Maria do Carmo de Souza Teixeira Apelados: Banco Pan S/A Field Consultores Associados Ltda Fator Consultoria e Empreendimentos Imobiliários Ltda ATM Gestão e Consultoria Ltda D e c i s ã o Por meio do requerimento referido no Id. 58742856, a ora agravante noticia o descumprimento dos termos da liminar proferida por este Relator (Id. 56455430). A concessão de efeito suspensivo à apelação foi deferida, com a expressa determinação, dirigida ao Banco Pan, para que fosse mantida a suspensão da exigibilidade das parcelas relativas ao negócio jurídico de mútuo celebrado questionado até o julgamento final do presente recurso. Nesse contexto a recorrente sustenta em seu requerimento, em síntese, que o a instituição financeira mencionada efetuou, nos meses de março e abril, os descontos que estavam vedados por força de ordem judicial. Assim, requer a determinação de devolução da quantia indevidamente descontada e a aplicação de multa cominatória para o caso de descumprimento. É a breve exposição. Decido. No caso a questão em exame diz respeito à alegação de descumprimento da decisão liminar proferida por este Relator (Id. 56455430), tendo em vista que a recorrida não teria cessado o desconto das parcelas referentes ao negócio jurídico de mútuo em referência. A recorrente trouxe aos presentes autos cópias dos contracheques referentes aos meses de março e abril (Id. 58742856), que demonstram, de modo indubitável, o desconto, em cada um desses meses, da quantia de R$ 1.358,29 (mil trezentos e cinquenta e oito reais e vinte e nove centavos) pelo Banco Pan. Logo, é possível notar que a aludida instituição financeira continua a exigir as prestações, ainda que tenha sido expedida manifesta ordem judicial em sentido contrário. Feitas essas considerações, defiro o requerimento formulado pela recorrente para determinar: a) a nova intimação pessoal da sociedade anônima Banco Pan S/A para que comprove, nos presentes autos, no prazo de 2 (dois) dias úteis, o depósito judicial da quantia de R$ 2.716,58 (dois mil setecentos e dezesseis reais e cinquenta e oito centavos); b) a imediata suspensão da exigibilidade das parcelas relativas ao negócio jurídico de mútuo celebrado com o Banco Pan em fevereiro de 2023 até o julgamento final do presente recurso; c) a aplicação de multa cominatória no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por dia de descumprimento da presente decisão. À zelosa secretaria da Egrégia 2a Turma Cível, com urgência, para que expeça o necessário para o fiel cumprimento da presente determinação. Publique-se. Brasília-DF, 7 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator